Tribunal: TJBA
Processo: 8047527-90.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047527-90.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: MARIA EFIGENIA DE QUEIROZ LEITE

Advogado(s)
:
LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO, ELAINE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE APLICABILIDADE DO CDC E TEMA REPETITIVO DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO E MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde em face de acórdão que conheceu e acolheu parcialmente embargos de declaração interpostos anteriormente, apenas para ajustar critérios de juros e correção monetária sobre indenização por dano moral, decorrente de recusa indevida de cobertura de medicamento.

2. O Embargante alega omissão quanto à aplicação do Código Civil, inaplicabilidade do CDC e existência de tema repetitivo no STJ sobre fornecimento do medicamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de omissão apta a justificar a oposição dos embargos de declaração ou se o recurso se limita à tentativa de rediscutir o mérito já apreciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

5. O acórdão recorrido enfrentou adequadamente todas as questões necessárias ao deslinde da causa, reconhecendo a incidência do CDC e a obrigação de cobertura do tratamento prescrito.

6. A alegação de tema repetitivo do STJ constitui inovação recursal, vedada em embargos de declaração.

7. Caracterizado o intuito protelatório, aplica-se a multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados, com
aplicação de
multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em apelação nº 8047527-90.2020.8.05.0001, em que figura como embargante,
BRADESCO SAÚDE S/A
, e embargado,
MARIA EFIGENIA DE QUEIROZ LEITE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.